Tribunal: TJMT
Processo: 0017663-28.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017663-28.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS NICOLAU - CPF: 051.003.511-60 (APELANTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DROGARIA PAGUE MENOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI PIMENTEL VELASCO - CPF: 061.877.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI PIMENTEL VELASCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR

- SENTENÇA CONDENATÓRIA -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO -

ARMA APREENDIDA EM POSSE DO MENOR -

IRRELEVÂNCIA - PORTE COMPARTILHADO COM ADOLESCENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CORRUPÇÃO DE MENOR - CRIME FORMAL - SÚMULA N. 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório” (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP). 1.1.
In casu
, a confissão do menor infrator em relação à propriedade e ao porte da arma de fogo nas duas fases da persecução penal, não impede a configuração do
porte compartilhado,
“o qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma” (STJ, AREsp no 1267812).

Diante da natureza formal do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia do imputável, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Leonardo dos Santos Nicolau,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal (
artigo 70 do Código Penal),

à pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID
153790100
).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ao argumento de que a arma foi apreendida em posse do menor infrator. Objetiva também a absolvição em relação ao crime de corrupção de menor, haja vista que este teria praticado outros delitos anteriormente (ID 153790116).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 153790119).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (ID 153790119).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhida.

Consta da denúncia que:

“No dia 16/07/2015, por volta de 21h30min, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Farmácia Pague Menos”, situado na Avenida General Melo, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o denunciado LEONARDO compartilhou com o infrator Davi Pimentel Velasco (17 anos de idade) o porte de arma de fogo, sem autorização legal. Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos policiais militares em rondas depararam-se com o denunciado LEONARDO – juntamente com o infrator – próximo a mencionada farmácia. Os suspeitos foram abordados no interior da referida farmácia, antes de iniciarem a fase executiva. Em revista pessoal ao infrator “Davi” foram localizados um revólver calibre .38, da marca Púcara e mais 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre. Diante da flagrância o denunciado LEONARDO foi preso em flagrante delito e conduzido à Unidade Policial. (...)
(ID 153790100)”.

O apelante busca a absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ao argumento de que não tinha conhecimento da existência da arma que foi apreendida em posse do menor infrator, conforme se extrai de suas razões recursais (ID 153790116):

O acusado merece ser absolvido do presente crime de porte Militar Sr. Waldiney de Souza, o mesmo afirma que encontrou a arma de fogo em posse do menor, no momento da abordagem. (...) No presente processo, não há quaisquer indícios suficientes para comprovar que o Acusado Leonardo saiba que o menor estava em posse com uma arma de fogo.

Depreende-se dos autos que realmente a arma de fogo foi apreendida em posse do menor, todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, o acusado tinha ciência da existência da arma.

Na fase inquisitiva, o apelante alegou
que foi até a drogaria para comprar remédio para si, pouco tempo depois a polícia chegou não sabia que Davi estava armado e por isso foi preso; Que nega envolvimento com a arma de fogo
(ID 153791295 – p. 11). Já o menor (Davi), confessou ser proprietário da arma e, contrapondo a versão do apelante, afirmou que “iriam praticar roubo na Farmácia, mas que foram impedidos com a chegada da polícia militar” (ID 153791295 – p. 14).

Em juízo o menor infrator alterou a versão apresenta perante à autoridade policial:

“(...) não é verdadeiro esse fato; pegaram a gente dentro da farmácia com o dinheiro e remédio; não estava roubando; na delegacia falei que ia roubar para não apanhar; eu estava com o revólver; a arma é minha, estava na minha cintura; era para proteção; eu não pratiquei roubo, falaram que tinha filmagem, não vi filmagem. Não pratiquei não; não sei o porquê o gerente me reconheceu; não tenho nada a ver com eles não (Neguinho); não sei se eles praticaram roubo não; paguei dois mil reais na arma; eu ajudo meu sogro na serralheria, trabalho; moro com minha esposa aqui em Cuiabá não estudo; só tenho outro porte ilegal no CISC; do mês passado, era um porte de um 32; (...)”.

Já o apelante alegou, em juízo que:

“(...)
do roubo eu não sabia
; ele foi falar isso para mim depois que o policial abordou;
eu entrei sozinho
; fomos juntos ao local; eu busquei ele; ele ligou para buscar ele no centro; eu parei na farmácia para comprar um medicamento; deixei ele lá fora; uns 15 minutos que eu estava na farmácia ele entrou na farmácia; ele era meu conhecido; ligou para ir buscar ele; ele me pediu um favor; eu moro no Imperial; ele morava próximo; a arma era dele;
ele avisou para mim na hora que estava armado
; fui condenado por outro processo, porte de munição; parei a moto em frente a farmácia; eu parei na frente dela; eu não sabia que ele já tinha assaltado; eu que escolhi a farmácia; parei lá, peguei ele perto da farmácia; não tinha conhecimento que ele assaltou; de onde eu estava era caminho passar buscar ele; (...)”.

Embora o acusado alegue que entrou sozinho na farmácia, em juízo, confirmando a declaração prestada na fase administrativa, a testemunha policial afirmou que entrou acompanhado do menor. Veja-se:

“(...) em rondas vimos que deixaram a moto; depois que eles entraram na farmácia, nós entramos; quando eles perceberam nossa presença já fizemos a abordagem. Foi localizada a arma com o menor; o gerente informou que ele tinha participado em outros assaltos lá; o menor já tinha assaltado a farmácia; o menor deve ter falado na polícia civil, para nós ele não disse que era intenção roubar a farmácia; eles não anunciaram o assalto, não deu tempo;
eles entraram juntos
; desceram junto da moto; entramos logo depois; quando eles viram já estávamos fazendo a revista; não deu tempo de anunciar assalto; vimos eles descendo da moto; de longe paramos no semáforo;
observamos que deixaram longe a moto
; deixaram a pé até a farmácia; foi abordagem de rotina; uma observação nossa mesmo; eram 5 munições na arma; (...)”.

Nota-se que em que pese o réu negue a autoria delitiva, sua versão mostra-se inverossímil, mormente porque divergente da narrativa do próprio menor infrator.

Com efeito, a tipificação da conduta relativa ao
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.
10.826
/06) não exige a qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não havendo que se falar em crime de mão própria.

Dessa forma, ainda que apenas o menor encontrava-se em posse da arma de fogo, é possível que o apelante tenha concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual deve responder pelo mesmo crime, nos termos do artigo
29
do
Código Penal
, que possui a seguinte redação: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade". Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como esse Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME COMUM. CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1
. A tipificação da conduta relativa ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/06) não exige a qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não havendo que se falar em crime de mão própria. 2. Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1577945 RJ 2016/0015710-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017, grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA.
CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA.
PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA.
UNIDADE DE DESÍGNIOS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. III -
Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 477765 SP 2018/0294750-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019, grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APÓS SER LANÇADA DO VEÍCULO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
PORTE COMPARTILHADO COM ADOLESCENTE
–- PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG –
CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL
– JULGADO DO STJ - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais, harmônicos com as demais provas “são idôneos para sustentar a condenação criminal”, (TJMT, Enunciado Criminal no 8), sobretudo por ter sido encontrada ao solo, próximo ao carro que o apelante estava, após informações prévias de que estava portando arma de fogo.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP)
. “Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)
O adolescente infrator ter assumido a propriedade da arma de fogo na fase policial, não afasta o porte compartilhado, “o qual configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma” (STJ, AREsp no 1267812) “Mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento do porte compartilhado e a manutenção da condenação” (TJMG, Ap no 1.0112.09.086193-4/001).
O delito de corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). “Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.” (STJ, AgRg no REsp no 1.806.593/SP) (TJ-MT 00173201120188110015 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022, grifei).

Ademais, embora a defesa objetive ainda a absolvição do acusado em relação ao crime de corrupção de menor, sob a tese de que este já havia praticado outros delitos, razão não lhe assiste. Isso porque de acordo com a jurisprudência e a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, também existe o delito se o menor já era anteriormente adepto a práticas ilícitas, haja vista tratar-se de crime formal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ
. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020, grifei).

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.o, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE –
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME COMPROVADA NOS AUTOS – DELITO FORMAL CONFIGURADO – SÚMULA N.o 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...).
1. Diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia dos imputáveis, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu
. 2. À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais relativas ao delito de corrupção de menores, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao passo que deve ser mantida incólume a sanção básica referente ao crime de roubo, que se estabeleceu acima do patamar mínimo com base na presença de vetoriais pejorativas aferidas mediante motivação válida. (...). (TJ-MT - APR: 00003431920198110108 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020, grifei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023